Tribunal: STF
Processo: HC 189831
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no habeas corpus lá manejado, HC 589.059.
    Colhe-se dos autos que diante do atual cenário de pandemia provocado pelo novo coronavírus, a defesa requereu ao juízo da execução a concessão da prisão domiciliar ao paciente, tendo sido o pleito indeferido.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    A defesa afirma que o paciente integra o grupo de risco da Covid-19, tendo em vista que possui “AIDS e Hepatite C”.
    Argumenta que a “precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar, com a confirmação da liminar.”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Como relatado, busca a defesa a substituição do regime prisional fechado do paciente pela custódia domiciliar com esteio na pandemia da Covid-19. 
    A Corte a quo, repetindo os fundamentos trazidos pelo juízo de primeiro grau (fls. 46-48), indeferiu o pedido nos seguintes termos (fls. 85-88): 
    ‘E, in casu, a despeito de se avultar que o paciente integra grupo de risco, por padecer de Hepatite C, ser hipertenso e aidético, fato é que se trata de indivíduo condenado a longeva pena, com término previsto para12.08.2025, pela prática de gravíssimos delitos (28 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas,roubo majorado e furto qualificado), o qual ostenta mau comportamento carcerário,poisregistra02 faltas disciplinares graves em seu prontuário (fls.31/40). 
    Ademais, não se comprova na inicial, cabalmente,que a unidade prisional que o abriga não possui estrutura adequada para mantê-lo, tampouco de ofertar-lhe, se necessário, o tratamento médico apropriado, ainda que em caso de contágio pelo novo coronavírus. 
    Em outras palavras, nada indica que o paciente esteja em estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra desproporcionalidade na manutenção do encarceramento do paciente. 
    Ademais, depreende-se do relatório médico realizado em 13.04.2020 (fls. 42), que o paciente é portador de AIDS e Hepatite C há mais de 20 anos, faz uso de antirretrovirais há aproximadamente 07 anos, vem mantendo tratamento contínuo fornecido pela unidade e acompanhamento periódico de carga viral CD4 e infectologia no Centro Hospitalar de São Paulo, apresentando-se clinicamente sem queixas, assintomático, sem intercorrências infecciosas e, ao exame físico, com bom estado geral, corado,hidratado, afebril, acianótico, anictérico, eupneico, com parâmetros vitais dentro da normalidade PA: 110X80 mmHg,FR: 12 ipm, FC: 76 bpm, temperatura 36,2 ºC. 
    Com efeito, não há razões para crer, mormente diante da falta de notícia de infecção por COVID-19 no estabelecimento prisional no qual se encontra recluso o sentenciado, que estaria exposto a menor risco de contágio no ambiente extramuros. 
    De se ressaltar, ainda, que, diante da gravidade da pandemia do novo coronavírus, a recomendação da OMS é a de que todos estejam sob condição de restrição de liberdade, como forma de se evitar a propagação do vírus, fato que se verifica com relação à população carcerária. 
    Ainda no particular, registre-se, por fim, que diversas medidas com vistas à contenção da propagação do vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas pelos órgãos da administração pública, a exemplo da proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam com os presos. 
    [...] 
    Não bastasse, nota-se que o paciente cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão somente para 12.08.2025, motivo pelo qual não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas do art. 117 da Lei nº 7.210/84, as quais dizem respeito, tão somente, a quem resgata pena no regime aberto, sendo certo que a concessão da benesse em testilha ao sentenciado importaria em progressão por salto, incompatível com a sistemática adotada pelo ordenamento jurídico pátrio e em rota de colisão com a Súmula nº 491 do Superior Tribunal de Justiça. 
    [...] 
    Finalmente, no tocante às condições do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra, a ilustre Procuradora de Justiça, Doutora Vivian Cristiane, trouxe aos autos (anexo fls.67/71), a informação de que a Penitenciária de Iperó conta com equipe de saúde, conforme Relatório SAP Área de Saúde ao respeitável parecer.’
    A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país, e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão encarcerado merece diferenciada compreensão a manutenção do regime para cumprimento da pena. 
    Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Nesse sentido a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, art. 5º: 
    (…)
    Como adiantado em exame liminar, o juízo a quo entendeu não ser cabível a concessão de liberdade com base na Recomendação 62/CNJ, pois o reeducando cumpre longa pena, em regime fechado, pela prática de gravíssimos delitos – tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado –, ostenta mau comportamento carcerário e não possui lapso temporal para progressão de regime. 
    Além disso, nada indica que o paciente esteja em estabelecimento inadequado, pois a Penitenciária de Iperó conta com equipe de saúde, e não há notícia de infecção por COVID-19 no estabelecimento prisional. 
    A decisão também ressalta que o paciente vem mantendo tratamento contínuo fornecido pela unidade (...) apresentando-se clinicamente sem queixas, apontando por fim que diversas medidas com vistas à contenção da propagação do vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas pelos órgãos da administração pública. 
    Ademais, o deferimento o pedido afrontaria o disposto na supracitada Recomendação, uma vez que é elementar do tipo penal de roubo majorado a existência de violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Desse modo, apesar de o paciente estar em grupo de risco, não se demonstrou que sua condição de saúde atualmente possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrados sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    Deveras, verifico que o Tribunal a quo assentou que “o reeducando cumpre longa pena, em regime fechado, pela prática de gravíssimos delitos – tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado –, ostenta mau comportamento carcerário e não possui lapso temporal para progressão de regime”. Destacou, ainda, que “ a Penitenciária de Iperó conta com equipe de saúde, e não há notícia de infecção por COVID-19 no estabelecimento prisional”, e que “o paciente vem mantendo tratamento contínuo fornecido pela unidade (...) apresentando-se clinicamente sem queixas”.
    Destarte, consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, o impetrante não logrou demonstrar a existência de risco à saúde do paciente.
    Com efeito, impende registrar que a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar.
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente